Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745149-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA DINIZ ALENCAR, ADVOCACIA CARVALHO CAVALCANTE - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar o pedido de retificação formulado no ID 21987524, intime-se a credora MARIA LUCIA DINIZ ALENCAR para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento que comprove a alteração do nome contido na requisição de precatório de ID 20442680 para o atual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto